Tribunal: TJBA
Processo: 8002970-39.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002970-39.2022.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADO: JULIANA DE SOUZA FONSECA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário E Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. IPTU. Valor inferior ao limite de 50 ORTN. Não cabimento de apelação. Constitucionalidade do art. 34 da LEF. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Santo Estêvão para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 1.221,90, datada de 17 de agosto de 2022. A controvérsia recursal versa sobre a admissibilidade do recurso diante do limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80 (LEF); II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de apelação em execução fiscal cujo valor da causa, na data do ajuizamento, é inferior ao limite de 50 ORTN, atualizado monetariamente pelo IPCA-E; III. Razões de decidir 3. O art. 34 da Lei nº 6.830/80 dispõe que, nas execuções fiscais com valor igual ou inferior a 50 ORTN, somente são cabíveis embargos infringentes ou de declaração contra sentença de primeiro grau; 4. O STF, em repercussão geral (ARE 637.975 RG), declarou a constitucionalidade do referido artigo, reconhecendo a legitimidade da restrição recursal para execuções fiscais de pequeno valor; 5. O STJ, no julgamento do REsp 1.168.625/MG (Tema Repetitivo), fixou que 50 ORTN equivalem a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo-se aplicar a atualização monetária pelo IPCA-E até a data da propositura da ação para definir o cabimento da apelação; 6. Na hipótese dos autos, o valor atualizado do limite de 50 ORTN na data da propositura da execução (17/08/2022) era de R$ 1.250,16, enquanto o valor da causa é de R$ 1.221,90, inferior ao parâmetro legal; 7. A interposição de apelação nesse contexto mostra-se incabível, devendo a parte utilizar-se das vias específicas previstas no art. 34 da LEF; 8. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não se admite quando há previsão legal expressa e inequívoca do recurso cabível, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 727.807/RJ); IV. Dispositivo e tese 9. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº 8002970-39.2022.8.05.0230, em que é agravante MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO e agravados JULIANA DE SOUZA FONSECA e JADSON DE SOUZA ROCHA ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.